Tribunal: TJDFT
Processo: 0723077-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0723077-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: IVANILDO FERREIRA GAMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo Interno em Agravo em Execução interposto por IVALDO FERREIRA GAMA, contra decisão de ID 72832246, por meio da qual indeferi o pleito liminar. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para que se manifeste (i) sobre o cabimento do presente agravo interno e, em caso positivo, acerca da tese recursal (negativa de prestação jurisdicional por esta Relatoria) e (ii) quanto ao mérito do agravo em execução (preenchimento ou não dos requisitos objetivos e subjetivos para a concessão do livramento condicional). Após, voltem-me conclusos. Brasília, 17 de junho de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora